Tribunal: TJMT
Processo: 1031965-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031965-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL N
A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material na proclamação do julgamento
do acórdão, deve ser retificada a redação.

In casu,
como consignou na proclamação do julgamento
equivocadamente
que o recurso de apelação foi
desprovido
; sendo que a ele lhe foi dado provimento pela Turma Julgadora; deve ser retificado a redação para que passe a constar, “
a unanimidade proveu o recurso
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo, para julgar improcedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Embargante sustenta que há contradição no v. acórdão, visto que na ementa e na parte dispositiva do voto consta que o recurso de apelação interposto pelo Embargante fora provido; todavia,
na proclamação do julgamento
consta que a Turma Julgadora
a unanimidade desproveu o recurso
.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente aclaratórios, para que esclareça a contradição apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões de ID

46877976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material, não contradição como apontado pelo Embargante.

Isso porque a ementa do acórdão, assim ficou consignado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETOMADA DE OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DR. FÁBIO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. (grifei)

Na parte do dispositivo, consignou-se:

[...] Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recursou e lhe dou provimento
, para julgar o pedido da ação civil pública improcedente.

É como voto. (grifado)

Todavia,
na proclamação do julgamento
equivocadamente
anotou que o recurso foi desprovido
:

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

Assim, onde se lê,
a
unanimidade desproveu o recurso
, deve passa a ter a seguinte redação:
a unanimidade proveu o recurso
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020